Tribunal: TJDFT
Processo: 0744763-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALMIR FERREIRA DE CARVALHO ARAUJO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO CSF S/A, indeferiu o pedido do Agravante de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Vistos em saneador. Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses dos arts. 354/356 do CPC, bem como presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Fixo como ponto controvertido a ocorrência de fraude na utilização do cartão de crédito do requerido, em relação às compras realizadas em 08/11/2019 (EQUILIBRIO MIX, GOIANIA e PAG*MrJohn, TRINDADE). Em relação ao ônus da prova, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, sendo certo que a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência da relação de consumo entre as partes, condicionando-se à demonstração dos requisitos previstos no inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, à relação entre as partes se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ). Por outro lado, os fatos de as compras terem sido realizadas com o cartão com chip e utilização de senha de uso pessoal, o que não foi negado pela parte requerente, e em cidade próxima ao Distrito Federal afastam, pelo menos por ora, os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência probatória. Assim, INDEFIRO a inversão do ônus da prova, o qual deverá ser distribuído pela regra ordinária. Ficam as partes intimadas a apresentar as provas que desejam produzir, inclusive rol de testemunhas, se o caso, no número máximo de três. Prazo: 05 (cinco) dias. A não apresentação de rol de testemunhas neste prazo acarretará o indeferimento da produção deste meio de prova. Apresentado rol de testemunhas, designe-se AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do CPC. Expeçam-se as diligências necessárias. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante apresenta breve histórico da demanda, noticiando ter ajuizado ação declaratória de inexistência de débito em face do Banco Agravado, por terem sido efetuados lançamentos de compras na fatura de cartão de crédito de sua titularidade, mas que são por ele desconhecidas, ao que alega a ocorrência de fraude, visto que não realizou tais compras e jamais permitiu a utilização de seu cartão por terceiros, tampouco ofereceu sua senha a quem quer que seja. Salienta que, no momento em que as compras foram efetivadas, estava trabalhando em carro forte, com transporte de valores, além de que as transações foram feitas em estabelecimentos comerciais situados em Goiânia, sendo que reside em Brazlândia/DF. Quanto ao mérito, impugna o indeferimento da inversão do ônus da prova requerida em primeira instância, sustentando ser inquestionável a verossimilhança de suas alegações. Anota que à relação existente entre as partes aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - CDC, ao que alude à inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor. Nesse contexto, assevera que o indeferimento do pleito pelo Juízo a quo impediu a facilitação da defesa de seus direitos, a despeito de serem verossímeis suas afirmações, porquanto baseadas em amplo lastro probatório, e de ser hipossuficiente técnica e economicamente, enquanto consumidor, em relação à instituição financeira. Diz, ainda, que, ao não se inverter o ônus probatório, o Agravante ficou incumbido de produzir prova diabólica, indagando como poderá provar que seu cartão original não foi utilizado. Colaciona precedentes deste e. TJDFT em abono à tese sustentada. Alegando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano resultante da manutenção da decisão impugnada, eis que ficará obrigado a assumir o ônus da prova, correndo o risco de não ter condições de comprovar suas alegações em razão de sua hipossuficiência técnica e econômica, requer seja concedida a tutela de urgência recursal, determinando-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se, assim, o pleito liminar. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. De início, consta dos autos de origem que o benefício da gratuidade de justiça já foi deferido em primeiro grau (ID 64566130- Pág. 1), o que dispensa a renovação da pretensão em sede recursal. Ultrapassado esse ponto, sabe-se que o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar vindicado, sobretudo por não vislumbrar verossimilhança na versão apresentada pelo Agravante, sendo tal requisito também necessário para que haja a inversão do ônus da prova no âmbito consumerista. Colhe-se dos autos que as compras que o Recorrente não reconhece foram feitas, de forma presencial, com cartão de crédito dotado de chip, demandando a digitação de senha pessoal e intransferível para efetivar a transação. Assim, pelo menos aparentemente, tem-se que as compras só poderiam ter sido realizadas pelo Agravante ou por terceiro por ele autorizado, que tivesse acesso a sua senha de uso pessoal. Há de se considerar, ainda, que as compras foram realizadas em estabelecimentos comerciais localizados em cidade próxima ao Distrito Federal, consistindo em mais um indício que depõe contra as alegações do Agravante, a afastar a verossimilhança que se exige para o deferimento da inversão do ônus probatório em benefício do consumidor. De todo modo, mostra-se necessária para o deslinde da controvérsia original a realização de perícia técnica no cartão do Recorrente, providência esta já requerida por ambas as partes e deferida pelo juízo a quo, a fim de atestar a legitimidade das transações efetuadas, o que afasta o argumento de hipossuficiência técnica levantado pelo Agravante, bem como do risco de dano iminente, em vista da viabilidade da prova técnica. Nesse viés, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado, mostrando-se recomendável, por ora, diante do contexto fático apresentado, a manutenção da decisão agravada até que haja o pronunciamento do Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator